Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-47.2023.8.11.0034
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000488-47.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAIRON BARBOSA CAVALCANTE - CPF: 003.618.273-77 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA JORDANNA LOPES - CPF: 063.505.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ALVES DA COSTA - CPF: 013.486.501-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO CONFIGURADA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS- INVIABILIDADE- INTELIGÊNCIA DO ART.804 DO CP-
PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal, com incidência da Lei Maria da Penha
. A Defesa
pleitea

a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da referida lei e a isenção das custas processuais.

II.
Questão em discussão:

(I)
Verificar a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação;

(II)
Examinar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso;

(III)
Avaliar o pedido de isenção de custas processuais.

III.
Razões de decidir:

A materialidade e a autoria do delito foram demonstradas pelos elementos constantes nos autos, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados por laudo pericial que apontou lesões compatíveis com os relatos, não havendo espaço para o princípio do "
in dubio pro reo
".

A relação íntima de afeto entre a vítima e o acusado ficou configurada pelos depoimentos prestados, sendo aplicável a Lei no 11.340/06, que protege contra violência de gênero, independentemente de coabitação ou formalização do vínculo.

A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado no art. 804 do Código de Processo Penal e jurisprudência correlata.

IV.
Dispositivo e tese:

Pedido de absolvição por insuficiência de provas: rejeitado.

Afastamento da Lei Maria da Penha: indeferido.

Isenção de custas processuais: análise relegada ao juízo da execução penal.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, §13o; Lei no 11.340/06, art. 5o, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII, e art. 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2146872/SP, Sexta Turma,
DJe
30/09/2022.

TJMT, N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Terceira Câmara Criminal, DJE 03/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JAIRON BARBOSA CAVALCANTE
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, §13o, combinado com o artigo 121, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.

Em suas razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório; o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha
e
, por
fim, a
isenção do pagamento das custas processuais.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 220190745).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID
220678154
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)
no dia
09 de junho de 2023, por volta das 04h40
, no Parque de Exposiç
ão
es de Dom Aquino, localizado na Avenida
Cuiaba
, no 1.539, nesta cidade comarca de Dom Aquino, JAIRON BARBOSA CAVALCANTE, qualificado no ID. 124867687 e 124867999, ofendeu a integridade corporal de Eliane Alves da Costa, sua namorada, por raz
ão
es da
condição
o do sexo feminino, por envolver
violencia

domestica
. Segundo foi apurado,
a
vtima
e o denunciado mantinham um relacionamento amoroso
ha
cerca de dois meses
e foram juntos a festa
Expovale
em Dom Aquino. Ao decidirem deixar a festa, Jairon insistiu em dirigir o
veculo
da
vtima
para retornarem a Campo Verde. Contudo,
diante da embriaguez do denunciado, a
vtima
se negou a lhe entregar a
direção
o do
veculo
. Inconformado, Jairon atacou Eliane com socos e chutes por todo o seu corpo, causando-lhe
lesoes
no braço esquerdo
”
.

(
sic
)
.
-

Id.
220190700
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 129, §
13
o
do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340/06.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
e APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA

A Defesa
pleiteia a absolvição
do apelante
do delito de lesão corporal, por insuficiência probatória, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (
i
d.
220190191
)
;

auto de prisão em flagrante (id. 220190187);
laudo de exame de corpo de delito (id.
220190690
) e termo de declarações da vítima
e testemunhas
em ambas as fases processuais.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

O
apelante
JAIRON BARBOSA CAVALCANTE
,
em interrogatório judicial,
negou a prática do crime de lesão corporal, alegando que não mantinha relação amorosa com a vítima, mas que eram apenas colegas de trabalho
. Declarou ainda
que
,
no dia do fato
,
havia ingerido bebida alcoólica, mas se recorda de tudo e que teria requisitado a direção do carro pelo fato da vítima não saber dirigir
,
em rodovia.

P
erante a Autoridade Policial, a vítima
ELIANE ALVES DA COSTA

declar
ou

que estava em um relacionamento com o
apelante
, há quase dois meses, quando foram para uma festa, onde sofreu agressões físicas perpetradas pelo recorrente. Vej
amos
:

“
(...)

QUE a vítima e o suspeito se conheceram no trabalho, no hospital Coração de Jesus;
Que estão juntos há quase dois meses;

Que na data de ontem eles foram na festa em Dom Aquino
; Que o
suspeito ingeriu muita bebida alcoólica
; Que
ele ficou bastante agressivo
; Que na hora da festa a vítima deu a bolsa para ele segurar porque a bolsa estava caindo do seu ombro; Que depois a vítima foi pegar o celular e o celular não estava na bolsa; Que a vítima perguntou para o suspeito onde estava o celular, ele ficou nervoso e falou que ele não tinha roubado o celular; Que ela pediu para ele ligar no celular dela, mas ele não ligava, que depois ela encontrou o celular dela no carro; Que acha que ele que colocou dentro do carro;
Que acha que ele escondeu o celular dela para depois ele ver as mensagens e ligações do celular da vítima; Que o suspeito é muito possessivo;

Que mesmo com pouco tempo de relacionamento ela já percebeu que ele é muito ciumento;
Que na hora de ir embora o suspeito queria dirigir mas ele estava muito
bebado
; Que ele ficou nervoso e começou agredir a vítima; Que
o carro é da vítima e ela não deixou ele dirigir
;
Que o suspeito começou a agredir a vítima com socos e chutes por todo o corpo da vítima; Que a vítima está com a cabeça e a perna doendo
; Que um homem tentou segurar o suspeito; Que a vítima correu do suspeito; Que a vítima deseja as medidas protetivas
(...)
”.
(sic
-
declaração
id.

220190196
)

Em juízo, a vítima

ELIANE ALVES DA COSTA
reiterou as declarações apresentadas na delegacia,
dizendo
que
, ao entrar no carro,

o apelante
começou
a
discutir
com ela
,
porque
ele
queria dirigir
, momento em que

ele
ficou bravo e
brig
ou
com a vítima,
apresentando
comportamento
violento
, agredindo-a
.

A vítima relatou ainda que o réu

empurr
ou-a
,
deu

porradas
e chutes
e
, como
estava de salto
,

ela
caiu no chão
, opor
tunidade em que

ele começou
a
chutá
-la com

o pé
, cuja cena foi presenciada por
várias pessoas
, inclusive
Jordana e João
.

Por derradeiro, a vítima asseverou que
, devido
à
s lesões,
ela

ficou
bastante machucada
e
,
depois
de uma semana do evento, as lesões começaram

ficar de

coloração

roxo/preto
, pois
o réu
bateu
na vítima
com muita força
, ao ponto
dela
não aguenta
r
andar
.

No depoimento judicial
,
a testemunha

CARLA
JORDANNA
LOPES

relatou
que presenciou
o momento em que a vítima entrou no carro, no lado do motorista, e o réu a puxou de dentro do veículo, dando início
à
s agressões físicas
. Vejamos
:

“
Que foi com seu namorado para uma festa; que o réu pediu um cigarro e deu um cigarro para ele; que ficaram com o casal porque achou o casal legal; que iam embora mas achou a estrada perigosa e decidiram dormir em Dom Aquino para ir no outro dia;
Que a vítima entrou dentro do carro no lado do ‘piloto’ e o réu a puxou dentro do carro; que começou chamar alguém para chamar a
polícia
e chamou a polícia; que ficou com medo de entrar no meio e machucar ou de acontecer algo pior; que o réu estava bastante embriagado; que ele tirou ela do carro,
ela caiu no chão e ele bateu nela no chão
; que seu
namorado o segurou para ele não agredir ela
; que
ele deu chutes nela e ela chegou bastante machucada na delegacia
.
”

(sic)

Por sua vez,
o
policial militar

MÁRCIO DELMONDES DA ROCHA
que atendeu a ocorrência
,
relatou
que
, no local,
encontrou a vítima
a
o
solo
, chorando e com vermelhidões pelo corpo. Vejamos
:

“
Que um cidadão em uma motocicleta um cidadão informou que no estacionamento do evento estava ocorrendo violência contra uma mulher;
que chegando encontrou a vítima ao solo e o suspeito foragindo do local onde ele foi rendido; que a vítima relatou que o réu lhe agrediu porque ela não quis deixá-lo dirigir o veículo para irem embora por motivos de segurança porque ele estava muito embriagad
o; que fizeram a condução dele até a delegacia; que havia um outro casal com eles; que a vítima estava chorando muito e se recorda de ver vermelhidões.
”
(sic)

Diante desse quadro, constata-se que os elementos probatórios mencionados nos autos demonstram, com clareza, a
materialidade e
a
autoria do
delito d
e lesão corporal
. O laudo pericial de exame de corpo de delito registrou a presença de equimose retilínea, avermelhada, medindo 6 cm no terço inferior do braço esquerdo da vítima, corroborando o depoimento por ela prestado em ambas as fases judiciais
, não havendo que se falar em dúvida
a oportunizar a
aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

No que concerne ao pedido de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, verificou-se, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que a relação entre
ELIANE ALVES DA COSTA
e o acusado
JAIRON BARBOSA CAVALCANTE
apresentava natureza íntima, mantida por alguns meses.

Ainda que o relacionamento fosse recente e pouco divulgado, as circunstâncias indicam a existência de vínculo afetivo suficiente para configurar uma relação íntima de afeto, conforme disposto no art. 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha: "
No âmbito da unidade doméstica, da família ou
em qualquer relação íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação
."

O contexto fático evidencia que o acusado utilizou força física para agredir a vítima durante um evento público, atitude que caracteriza a violência de gênero, fundamento essencial da proteção garantida pela Lei Maria da Penha.

Adicionalmente, a motivação da agressão — a recusa da vítima em permitir que o acusado conduzisse um veículo em estado de embriaguez — reflete uma tentativa do agressor de exercer controle sobre as decisões e comportamentos da vítima, reafirmando a prevalência de gênero
,
no caso.

A jurisprudência nacional tem consolidado o entendimento de que o conceito de "relação íntima de afeto" deve ser interpretado de maneira abrangente, englobando desde vínculos matrimoniais tradicionais até relacionamentos informais, como namoros
,
ou mesmo situações esporádicas, desde que presentes elementos que indiquem convivência íntima.

No caso em tela, a própria vítima declarou considerar o apelante seu companheiro, declaração corroborada por testemunhas que presenciaram a interação entre ambos durante o evento. Esse vínculo foi determinante para as agressões físicas, confirmando o nexo causal entre a relação de afeto e a violência praticada.

Ressalte-se que a Lei Maria da Penha não exige publicidade ou formalização do relacionamento para sua incidência, bastando que o vínculo afetivo seja a causa da violência.

Conclui-se, portanto,
que a aplicação da Lei no 11.340/06 é plenamente cabível no presente caso
, assegurando à vítima os direitos à proteção e à justiça previstos no ordenamento jurídico.

Por fim
, i
mportante destacar que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022
)”
(
sic)

Diante do exposto, entendo
totalmente improcedente
a alegação defensiva,
quant
o
a anemia probatória, porquanto restaram
evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

II – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais requerida p
elo apelante
, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
publicado
no DJE 03/06/2023).

Com essas considerações,
em

consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso
interposto por

JAIRON BARBOSA CAVALCANTE
e
NEGO PROVIMENTO
,

m
antendo
a sentença

incólume
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025